Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700276-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA MARIA FERNANDES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VERA MARIA FERNANDES MOTA, indeferiu a aplicação da Taxa Selic a contar de 09/12/2021, com fundamento no trânsito em julgado do título exequendo antes da publicação da Emenda Constitucional – EC 113/2021. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Embora intimado a comprovar a tempestividade do recurso (ID 42676311), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 43961233) É o relatório. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 27/09/2022, terça-feira, conforme certificado nos autos originais (ID 137856618). O Distrito Federal registrou ciência da decisão em 28/09/2022, quarta-feira, por intermédio da Dra. Ludmila Lavocat Galvão. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 29/09/2022, quinta-feira, e terminou em 16/11/2022 (quarta-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 09/01/2023 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator